Tribunal: STJ
Processo: 6119933-96.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092790 - GO(2025/0428459-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J DA S L
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES -
GO032284
AGRAVADO
: M C L (MENOR)
REPR. POR
: I C L DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS.

ALIMENTOS.
FILHO
MENOR.
BINÔMIO
SÚMULA
No
7/STJ.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
EX-COMPANHEIRA. ALIMENTOS.
SÚMULA No 7/STJ.
EXONERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise
da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
produção de prova demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula no 7/STJ.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo.
3. A alteração do entendimento proferido no acórdão recorrido para
reduzir o valor da pensão alimentícia do filho menor demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, os alimentos entre ex-
cônjuges são excepcionais e temporários, devendo perdurar apenas pelo
tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho ou à autonomia
financeira do alimentado, salvo hipóteses excepcionais como incapacidade
laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de
inserção, como no caso.
5. Ademais, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias quanto à incapacidade da ex-companheira sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de indicação de acórdão paradigma e o necessário cotejo
analítico impede a demonstração do dissídio pretoriano.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56120684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 87fff882-9e63-4ef8-9bbd-f0cc5d5508bf

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 87fff882-9e63-4ef8-9bbd-f0cc5d5508bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092790 - GO(2025/0428459-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J DA S L
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES -
GO032284
AGRAVADO
: M C L (MENOR)
REPR. POR
: I C L DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS.

ALIMENTOS.
FILHO
MENOR.
BINÔMIO
SÚMULA
No
7/STJ.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
EX-COMPANHEIRA. ALIMENTOS.
SÚMULA No 7/STJ.
EXONERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise
da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
produção de prova demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula no 7/STJ.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo.
3. A alteração do entendimento proferido no acórdão recorrido para
reduzir o valor da pensão alimentícia do filho menor demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, os alimentos entre ex-
cônjuges são excepcionais e temporários, devendo perdurar apenas pelo
tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho ou à autonomia
financeira do alimentado, salvo hipóteses excepcionais como incapacidade
laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de
inserção, como no caso.
5. Ademais, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias quanto à incapacidade da ex-companheira sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de indicação de acórdão paradigma e o necessário cotejo
analítico impede a demonstração do dissídio pretoriano.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. DA S. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

"DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR
DE FILHO MENOR E EXCOMPANHEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por JSL contra decisão do Juízo da 2a Vara
de Família da Comarca de Goiânia, nos autos da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável
partilha de bens, guarda e alimentos
c/c
ajuizada por I. C. L. de C. A decisão agravada julgou procedente o pedido de
alimentos em favor do filho menor no valor de 210% do salário mínimo e
parcialmente procedente o pedido de alimentos em favor da ex-companheira,
fixando pensão no valor de 1 salário mínimo até sua aposentadoria ou
concessão de benefício previdenciário. O agravante alegou cerceamento de
defesa e pleiteou, no mérito, a exoneração da pensão à ex-companheira e a
redução dos alimentos ao filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento de provas pericial e oral; (ii) determinar se é cabível a
exoneração da obrigação alimentar em favor da ex-companheira; (iii)
estabelecer se é possível a redução do valor da pensão alimentícia devida ao
filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias,
conforme previsão do
do CPC. No caso, o conjunto probatório
art. 370
constante nos autos foi considerado suficiente para a formação do
convencimento do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa.
A obrigação alimentar entre ex-companheiros é excepcional e temporária,
mas admite-se sua fixação quando demonstrada a incapacidade laborativa.
Laudos médicos juntados aos autos comprovam que a ex-companheira
apresenta condições de saúde que impedem sua inserção no mercado de
trabalho, justificando a manutenção da pensão.
A pensão alimentícia em favor do filho menor observa o binômio necessidade-
possibilidade. A necessidade do menor, de 15 anos, é presumida, e suas
despesas com saúde, educação e lazer estão comprovadas. O alimentante
possui renda mensal superior a R$ 15 mil, revelando capacidade financeira
para arcar com os alimentos fixados, os quais não se mostram excessivos ou
desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, diante da
suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.
A fixação de alimentos em favor de ex-companheira é admissível quando
comprovada sua incapacidade laborativa e ausência de autonomia
financeira.
É legítima a fixação de alimentos em percentual superior a 100% do salário
mínimo quando presentes a necessidade presumida do alimentando menor e
a capacidade econômica do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 356, II, 370 e 371; CC, arts.
1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI no 5012927- 12.2024.8.09.0044,
Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 18.03.2024; TJGO, AI no 5634975-
64.2023.8.09.0006, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 11.03.2024; TJGO,
AI no 5336767- 57.2023.8.09.0029, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j.
02.08.2023; TJGO, AI no 5376102-22.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jairo
Ferreira Júnior, j. 31.01.2023" (e-STJ fls.
).
107/108

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega, além de
120/131
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil e
1.694, caput e § 1o, 1.695 e 1.703 do Código Civil.
Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa com o Indeferimento de perícia
médica, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da recorrida sob fundamento de
discricionariedade judicial e suficiência probatória, impedindo a comprovação da
Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

ausência de incapacidade laborativa da ex-companheira e da real necessidade dos
alimentandos.
Afirma que houve o desvirtuamento do caráter excepcional e transitório dos
alimentos entre ex#
ao fixar termo final vinculado à
cônjuges/companheiros
aposentadoria ou benefício previdenciário, sem prova robusta de incapacidade total e
permanente para toda e qualquer atividade laboral.
Sustenta que a manutenção da obrigação com base em meros atestados
médicos não periciados e em alegações de incapacidade, criando presunção de
incapacidade permanente e fomentando a ociosidade, está em desacordo com a
orientação de que a transitoriedade é a regra.
Defende que os alimentos fixados ao menor em 210% (duzentos e dez por
cento) do salário#mínimo sem correta aplicação do binômio
necessidade#possibilidade, desconsiderando despesas já suportadas pelo recorrente
(plano de saúde, educação, atividades extracurriculares) e sua capacidade
contributiva.
Argumenta que foi desconsiderada a corresponsabilidade parental da
genitora, ainda que alegadamente incapacitada, resultando em ônus excessivo e
desproporcional ao alimentante.
Assinala que deve haver redução dos alimentos para
1
(um) salário#mínimo, com manutenção das demais despesas extras pagas pelo
recorrente, como medida proporcional e equitativa.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
142/153
foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
Parecer do Ministério público Federal opinando pelo conhecimento do
agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls.
).
225/231
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão
do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, em tutela antecipada, nos autos de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de
bens, guarda e alimentos, julgou procedente o pedido inicial de alimentos em favor do
menor, condenando o requerido ao pagamento de alimentos em favor do filho M.C.L.
no importe de 210% (duzentos e dez por cento) do salário mínimo e julgou
parcialmente procedente o pedido de alimentos em favor da requerente, condenando-o
ao pagamento de alimentos em favor da ex-companheira no valor de 1 (um) salário
mínimo até que esta venha a se aposentar ou receber benefício previdenciário.
O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso, rejeitou a preliminar
de cerceamento de defesa por entender suficiente o conjunto probatório existente e, no
mérito, manteve as condenações.
Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

Foi destacado que os alimentos devidos entre ex#cônjuges possuem caráter
excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um
dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de
readquirir sua autonomia financeira e, no caso, os laudos médicos nos
autos impedem a inserção da ex-cônjuge no mercado de trabalho.
Irresignado, busca o recorrente a reforma do julgado.
De início, em relação à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que o
aresto recorrido afastou a alegação de cerceamento de defesa com base no
entendimento de que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o
exame da causa, conforme demonstra a leitura dos seguintes trechos do voto
condutor do acórdão:

"(...)
Sabe-se que ao magistrado, como condutor do processo, cabe
avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes,
indeferindo aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias,
conforme preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil.
No caso em exame, verifico que o juízo de primeiro grau entendeu
que a documentação já acostada aos autos era suficiente para formar seu
convencimento acerca da necessidade dos alimentos e da capacidade do
alimentante.
Conforme fundamentação da decisão agravada, foi considerado
que a agravada possui 56 anos de idade, não tem formação superior, seu
último registro em carteira de trabalho data de 2007 e apresenta problemas
de saúde que a impedem de exercer atividade remunerada, fatos
comprovados por documentos nos autos.
Depreende-se dos autos que houve a quebra de sigilo bancário,
bem como foram juntados extratos financeiros e outros documentos que são
provas suficientes para análise do binômio necessidade-possibilidade,
dispensando a produção de outras provas, como decidiu o juiz de origem.
Outrossim, não verifica-se eventual prejuízo causado ao
agravante com o indeferimento das provas requeridas.
Não vislumbro, portanto, cerceamento de defesa no caso concreto,
uma vez que o magistrado formou seu convencimento a partir dos elementos
probatórios já disponíveis no processo, não estando obrigado a deferir todas
as provas requeridas pelas partes, mas somente aquelas necessárias à
formação de sua convicção" (e-STJ fl. 98).

Tal como posta a questão, modificar a conclusão da Corte local acerca da
suficiência das provas encartadas nos autos envolveria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada às instâncias extraordinárias, a teor da
Súmula no 7/STJ.
Ademais, destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder
dever de condução do processo. Nessa toada,

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de
defesa." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 2.698.699/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024)

No mais, em relação ao valor dos alimentos fixados para o filho menor do
recorrente, o aresto recorrido concluiu que o valor fixado atendeu ao binômio
necessidade-possibilidade.
Eis a letra do acórdão quanto ao ponto:
Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

"(...)
No caso em tela, conforme atestado pelo Ministério Público, as
necessidades do alimentando M. C. L. são presumidas, por se tratar de
menor de idade, atualmente com 15 anos, com despesas próprias de sua
idade, relativas a vestuário, saúde, moradia, alimentação, educação e lazer.
Consta dos autos que o menor realiza atividades
extracurriculares, como curso de inglês e artes marciais, além de necessitar
de acompanhamento médico e psicológico, por possuir transtorno depressivo
e de ansiedade, o que demanda gastos adicionais com médicos e
medicamentos.
Quanto à possibilidade do alimentante, a documentação
produzida nos autos, especialmente a quebra de sigilo bancário e a
declaração de imposto de renda (evento 280, arquivo 23), demonstra que o
agravante, como bancário aposentado, possui renda mensal superior a R$
15.000,00 (quinze mil reais), tendo auferido no ano de 2022 rendimentos que
superam R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Os extratos bancários também evidenciam movimentações
expressivas em suas contas, com valores mensais significativos,
demonstrando capacidade financeira compatível com o valor dos alimentos
fixados" (e-STJ fl. 100).

Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal local acerca do valor fixado
para os alimentos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, em relação à ex-companheira, os alimentos foram deferidos em
razão da incapacidade laborativa comprovada, evidenciada por laudos médicos e pelo
histórico profissional. Além disso, de acordo com os autos, ela conta com idade de 56
anos, não possui formação superior, teve o último registro em carteira em 2007 e é
portadora de problemas de saúde que impedem o exercício de atividade remunerada,
tudo devidamente demonstrado nos autos, que excepciona a regra da transitoriedade
dos alimentos devidos entre ex-cônjuges.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
VALOR QUE RESPEITA O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA.
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em regra, a prestação
de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou recolocação no
mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto, a
prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde
fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de
trabalho. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal estadual consignou que 'a ex-cônjuge dedicou-se
exclusivamente ao casamento que perdurou por quase 02 (duas) décadas,
ficando alijada do mercado de trabalho por período superior a 15 (quinze)
anos, de modo que não possui condições de reinserção profissional em curto
prazo', o que configura a hipótese excepcional de fixação de alimentos entre
ex-cônjuges. Ademais, o Tribunal destacou que as provas acostadas aos
autos atestam que o recorrente possui capacidade financeira elevada,
justificando o valor fixado em favor da alimentanda.
Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
(...)
5. Conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
3.010.587/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
1/12/2025,
9/12/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. Ação de divórcio.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da
obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges em situações excepcionais,
como (I) na impossibilidade prática de reinserção do alimentando no
mercado de trabalho; em hipótese de (II) idade avançada do alimentando; ou
de (III) condição de saúde fragilizada. Precedentes.
7. No recurso sob julgamento, tendo em vista que (I) a alimentanda é pessoa
idosa e não ostenta possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho; e
(II) o alimentante aufere renda suficiente para permanecer cumprindo a
obrigação constituída; deve-se manter o pagamento da pensão alimentícia
por prazo indeterminado, no valor estabelecido pela sentença.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, apenas para determinar a manutenção do pagamento da pensão
alimentícia por R S B em favor de G DA C E S S, em razão das
peculiaridades da hipótese em julgamento, no valor estabelecido pela
sentença, por prazo indeterminado."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.199.525/PE,
julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025)

O aresto recorrido está, portanto, em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal para entender que os
alimentos devidos à ex-companheira devem ser transitórios demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Registre-se, ainda, que o recorrente, em relação ao dissídio jurisprudencial,
deixou de indicar os julgados paradigmas e de fazer o devido cotejo analítico com o
acórdão recorrido, não estando, portanto, demonstrado.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55330484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: e0b6fc24-9003-4550-9208-00849473f622

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.092.790 / GO
Número Registro: 2025/0428459-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51458075420188090051 611993396 61199339620248090000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J DA S L
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES - GO032284
AGRAVADO
: M C L (MENOR)
REPR. POR
: I C L DE C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56080560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 41fa3ef8-7b28-447b-afbb-a3c00a901816

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 41fa3ef8-7b28-447b-afbb-a3c00a901816